Tribunal: TJSP
Processo: 1004272-08.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação indenizatória. Morte consequente à colisão entre veículo automotor e bicicleta. Decreto extintivo cassado com subsequente julgamento de mérito (art. 1.013, inciso I, CPC). Elementos informativos que não permitiam concluir pela culpa do motorista réu. Quadro que desautorizava a procedência da ação. Apelação provida para cassar a extinção do processo e, na sequência, ação julgada improcedente.